Tribunal: TJDFT
Processo: 0706360-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706360-69.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM AGRAVADO: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por Associação Saúde em Movimento - ASM contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID de origem 114727763) que, nos autos dos embargos à execução opostos contra Via Fharma do Brasil EIRELI, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Em suas razões recursais (ID 33125448), a agravante afirma estar sendo executada por dívida supostamente indevida, razão pela qual apresentou embargos à execução. Contudo, por alegar não possuir recursos financeiros para suportar as despesas processuais, pleiteou o benefício de gratuidade de justiça, o que foi indeferido pelo Juízo a quo. Salienta ser pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos e destaca ter comprovado a sua condição de hipossuficiência, o que lhe garantiria o direito ao benefício requerido, à luz do enunciado de súmula n. 481 do c. STJ. Indica ter acostado aos autos documentação comprobatória da sua condição financeira deficitária. Argumenta ter demonstrado que sua situação de insolvência decorre de descumprimento contratual pelo Distrito Federal, que deixou de realizar os repasses financeiros do contrato n. 104/2020, que tem por objeto o serviço de gestão integrada dos leitos de COVID em hospitais de campanha do DF. Entende ser presumível, assim, a sua condição de miserabilidade, apta a ensejar o deferimento do benefício buscado. Tece arrazoado sobre a possibilidade de deferimento do benefício de gratuidade de justiça a pessoas jurídicas que comprovam insuficiência de recursos. Sobre o aspecto, menciona doutrina e precedentes jurisprudenciais em reforço argumentativo à sua tese. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir o benefício de gratuidade de justiça e possibilitar a continuidade do feito na origem. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para, confirmando o pedido liminar, reformar a r. decisão e deferir a gratuidade de justiça. Sem preparo, tendo em vista a controvérsia recursal cingir-se à concessão do apontado benefício. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. A tutela provisória fundamenta-se em urgência ou evidência, nos termos do art. 294 do CPC. O objeto do recurso é apenas o indeferimento da gratuidade na origem. Assim, à agravante não se exige o recolhimento do preparo recursal, matéria postergada ao julgamento do mérito do agravo, se eventualmente desprovido o recurso. Não é demais, contudo, registrar que, embora o efetivo acesso à justiça seja direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, em que sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, a assistência judiciária gratuita é concedida aos efetivamente desprovidos de capacidade financeira para arcar com os custos da demanda judicial (art. 5o, LXXIV, da CF). E, muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[1], a presunção é relativa. Repita-se, contudo, que se objeto do agravo é decisão denegatória da gratuidade, não é razoável a exigência do preparo. Nessa linha, o claro precedente do e. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015) O art. 300, caput, do CPC elenca os requisitos para concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O requisito de probabilidade do direito vindicado, na hipótese, exige aprofundado exame da matéria de fundo do recurso. De outro lado, há indicativo de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, dada a possibilidade de indeferimento da petição inicial e subsequente cancelamento da distribuição pela ausência do recolhimento das custas, conforme determina o art. 290 do CPC. Nesse contexto, vislumbra-se viável o deferimento da antecipação da tutela recursal exclusivamente no que tange à suspensão do cancelamento da distribuição da ação. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Desse modo, defiro parcialmente o pleito para suspender o cancelamento da distribuição até a análise do mérito pelo Colegiado. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.